Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752384-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: ISANIO BATISTA SOARES, ADEILSON JUDSON DE ALMEIDA, ROZEMAR ROCHA MELO, NILSON JOSE DOS SANTOS, JOSE DONIZETE TEIXEIRA DE MATOS, MARCIA APARECIDA GUIMARAES, UMBERTO PERMIGIANI, GERSIL ABRANTES RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. contra decisão (ID 172719530) proferida nos autos da liquidação de sentença de no 0014439-56.2014.8.07.0001, que indeferiu impugnação do devedor. O agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão por carência na fundamentação. No mérito, em apartada síntese, aduz que o feito, inicialmente ajuizado como cumprimento de sentença, foi convertido em liquidação de sentença após provimento de Recurso Especial, de modo que a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença não gera preclusão para discussão da liquidação da sentença, por se tratar de fase processual diversa. Defende, ainda, a ilegitimidade ativa e a existência de excesso do valor apurado, que teria utilizado índices diversos dos contidos no julgado em liquidação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o prosseguimento da execução, com a prática de atos de expropriação de bens, causará prejuízos irreparáveis ao banco executado, além de risco ao resultado útil do processo. Por fim, requer a nulidade da decisão recorrida e, no mérito, seja reconhecido a ilegitimidade da parte agravada e, sucessivamente, o excesso nos cálculos realizados. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, se verifica que o prosseguimento da lide antes do julgamento do mérito do presente recurso ensejará prejuízos às partes e ao sistema judiciário, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte versa sobre a legitimidade ativa para a execução e os parâmetros adequados para realização dos cálculos da liquidação de sentença. Conclui-se que a concessão do efeito suspensivo se faz devida a fim de evitar a possível realização de atos processuais desnecessários, até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação da sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora